Tribunal: TJDFT
Processo: 0728838-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728838-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE IRIVAN MARQUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSE IRIVAN MARQUES DA SILVA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (no 0703989-73.2025.8.07.0018), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada declinou da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília, nos seguintes termos (ID 242811126): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOSÉ IRIVAN MARQUES DA SILVA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o fármaco Nivolumabe, registrado na ANVISA, mas que não consta na política pública do SUS. Autos relatados na decisão ID 232889277. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 233356674, de 23/04/2025, foi negada a tutela antecipada de urgência, ressalvada a possibilidade de reanálise após o parecer do NATJUS/TJDFT. A parte autora noticiou a interposição do agravo de instrumento no 0715909-98.2025.8.07.0000, ID 233627602. O Desembargador Relator indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ID 234138260. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade de justiça à parte autora, ID 233356674. O réu apresentou contestação, ID 236288100, suscitando preliminares de inadequação do valora atribuído à causa e de litisconsórcio passivo necessário com a União. Quanto ao mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos deduzidos pela parte autora, ao argumento de que (I) há medicamentos alternativos no SUS, fora os já utilizados pelo paciente, e não há prova de que não sejam eficazes ao caso da parte autora; (II) não há como obriga-lo a fornecer fármacos específicos, quando há alternativas disponíveis na rede; (III) o ônus processual de provar a alegada impossibilidade de substituição do medicamento padronizado e regularmente oferecido pelo SUS compete à parte autora, não tendo esta, todavia, dele se desincumbido; (IV) a parte autora pode, a qualquer tempo, receber o tratamento regular para tratamento de sua doença na rede pública de saúde, havendo tratamento disponível e padronizado para sua patologia; (V) o Estado deve garantir ao administrado o seu direito à saúde mediante políticas públicas, mas não todo e qualquer tratamento, nem a qualquer preço, sendo-lhe fática e juridicamente impossível realizar tal pleito tão constante nas iniciais atualmente; (VI) não há, nos presentes autos, qualquer ilegalidade em negar a dispensação de medicamento não padronizado e não previsto em protocolo clínico e diretriz terapêutica distrital. O NATJUS elaborou nota técnica, ID 236924427, manifestando-se como favorável com ressalvas à demanda. Em réplica, ID 238613296, a parte autora requereu o afastamento das preliminares e reiterou o pedido de procedência da ação. O réu requereu a improcedência dos pedidos, ID 239595416. A parte autora ressaltou que, em razão da progressão da doença e da ausência do tratamento adequado, passou a apresentar um quadro de dor oncológica severa, o que culminou na necessidade de prescrição de um analgésico opioide, o Tramadol 50mg, em regime de uso contínuo (de 8 em 8 horas), ID 242556933. O Ministério Público requereu que, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, seja reconhecida a incompetência desta Justiça Distrital, remetendo-se os autos à Justiça Federal de Primeira Instância, ID 242672901. É o relatório. Decido. No julgamento virtual do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1234, DJE divulgado em 18/09/2024, publicado em 19/09/2024), o Plenário do STF votou pela homologação do acordo apresentado pelo ministro Gilmar Mendes a partir das discussões entre União, estados e municípios, a fim de facilitar a gestão e o acompanhamento dos pedidos de fornecimento de medicamentos. Entre outros pontos, o acordo definiu os medicamentos não incorporados: aqueles que não constam na política pública do SUS, medicamentos previstos nos protocolos clínicos oficiais para outras finalidades, medicamentos sem registro na Anvisa e medicamentos off label (emprego diferente da bula), sem protocolo clínico ou que não integrem listas do componente básico. Estabeleceu, ainda, que demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários mínimos. Para tanto, o valor de compra do medicamento/tratamento a ser considerado estará limitado ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), alíquota zero. Quanto à modulação dos efeitos, a tese fixada pelo STF deverá ser aplicada aos processos que forem ajuizados a partir de 19/09/2024, data da publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico. No presente caso, cuida-se de demanda ajuizada em 14/04/2025, relativa a medicamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, com custo anual de tratamento estimado em mais de R$ 400.000,00. Esclareça-se que o valor do tratamento anual indicado pela parte autora diz respeito a uma aplicação equivalente a 340 mg a cada 4 semanas. No entanto, como destacado na nota técnica ID 236924427, segundo relatório médico anexado ao processo, ID 232836571, pág. 3, a parte autora deverá utilizar nivolumabe 3 mg/kg a cada 2 semanas (ou 480 mg a cada 4 semanas, isso é, 4 frascos de 100 mg + 2 frascos de 40 mg), via endovenosa, até progressão da doença ou toxicidade limitante. 1 _ Ante o exposto, em estrita observância ao Tema no 1234 do Supremo Tribunal Federal, acolho a preliminar suscitada e declino da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília. 2 _ Intime-se a autora para mera ciência (sem necessidade de abertura de prazo) e redistribuam-se os autos de imediato, haja vista que não há previsão de recurso nos termos do art. 1.015, do CPC e trata-se de demanda relativa ao direito de saúde” Em suas razões, o agravante sustenta ser o custo anual do tratamento com o medicamento Nivolumabe (Opdivo®), 170 mg, EV, a cada 2 semanas, de R$ 314.824,80. Afirma ser a competência da Justiça Federal, conforme definido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 1234, somente se o custo do tratamento anual do medicamento não incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA, for igual ou superior a 210 salários-mínimos. Esclarece ter o segundo Relatório Médico (ID de origem 232836571, pág. 4, de 01/04/2025) estabelecido aprescrição definitiva e personalizada para o agravante, no item 5.1, "b", de 3mg/kg – 170 mg EV a cada 2 semanas. Ou seja, o custo anual do tratamento, calculado com base na dose correta de 170 mg, é de R$ 314.824,80. Considerando a periodicidade de 170 mg a cada duas semanas, temos o total de 2 aplicações por mês. Por aplicação observa-se a dose de 170 mg que é composta por 01 frasco de 100mg e 02 frascos de 40mg. O custo do frasco de 100mg é de R$ 7.287,60 e o frasco de 40mg é de R$ 2.915,05. Logo o custo total por aplicação considera um frasco de 100 mg (R$ 7.287,60) e dois frascos de 40mg (R$ 2xR$2.195,05) totalizando R$ 13.117,70. Sendo 02 aplicações no mês, o valor mensal é de R$ 26.235,40 (2xR$ 13.117,70). Para se considerar o custo anual basta multiplicar o valor do custo mensal (R$ 26.235,40) por 12 de modo que temos o valor de R$ 314. 824,80 (trezentos e quatorze mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) a título de custo anual do tratamento nos termos do Tema 1234 do STF. Assim, requer seja deferida a tutela recursal com efeito suspensivo, para o fim de suspender a ordem de remessa imediata dos autos à Justiça Federal, determinando-se a permanência do Processo no 0703989 73.2025.8.07.0018 na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF até o julgamento final do mérito deste Agravo de Instrumento. No mérito, requer seja dado total provimento ao presente agravo de instrumento a dose efetiva e personalizada prescrita ao agravante quando da propositura do feito, de 170 mg de Nivolumabe a cada duas semanas, conforme prova documental inequívoca; declarar que o custo anual do tratamento, no ajuizamento do feito, calculado com base na dose correta e na metodologia de preço isenta de ICMS (PMVG Alíquota Zero), de R$ 314.824,80 valor este inferior ao teto de 210 salários mínimos estabelecido no Tema 1234/STF; fixar e declarar a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para processar e julgar a demanda originária, determinando o seu regular prosseguimento no referido juízo. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo agravante visando obter provimento judicial, o qual imponha ao Distrito Federal a obrigação de lhe fornecer Nivolumabe na dosagem e frequência indicadas em prescrição médica e enquanto perdurar a necessidade do tratamento. Discute-se, no caso, a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ação ajuizada em face do Distrito Federal, com o objetivo de obter o fornecimento do medicamento Nivolumabe, registrado na Anvisa, mas não incorporado à política pública do SUS. A controvérsia decorre da aplicação do Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 11/10/2024. A tese fixada estabelece que as ações que envolvam medicamentos não incorporados ao SUS, porém com registro na Anvisa, devem tramitar na Justiça Federal quando o custo anual do tratamento ultrapassar 210 salários-mínimos, considerando-se o valor do medicamento com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), com alíquota zero. Veja-se: “I – Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7o da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.” No presente caso, a ação foi ajuizada em maio de 2025 e a parte demandante requer o fornecimento da medicação NIVOLUMABE, 480 mg a cada 4 semanas, conforme relatório médico de ID: 232836570. O fármaco, consoante parecer do NATJUS (ID: 236924427), é registrado na ANVISA, mas não está incorporado na RENAME ou na REME/DF, ou seja, não é padronizado no SUS. Ainda, segundo a referida nota técnica, o valor anual do tratamento é de R$ 590.032,52. Em consulta à lista de preço ofertada pela Anvisa, realizada aos 14/07/25, observa-se que o custo de cada caixa do medicamento Nivolumabe 100mg, PMVG alíquota zero, é de R$ 7.287,60, e, do Nivolumabe 40mg, PMVG alíquota zero, é de R$2.915,05. Logo, o custo mensal do tratamento é de R$34.980,50. Por ano, o custo do tratamento perfaz R$489.727,00, superando o limite de 210 salários-mínimos Verifica-se, portanto, que mesmo com a dosagem individualizada defendida pelo agravante, o custo anual do tratamento supera o limite de R$ 318.780,00 previsto na tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234, aplicável aos processos ajuizados a partir da publicação do acórdão, em 19/09/2024. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INCORPORADO AO SUS. RUXOLITINIBE. CUSTO ANUAL SUPERIOR À 210 (DUZENTOS E DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS). REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.234/STF. DEVER DE OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. 1. O colendo STF fixou a seguinte tese: “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, deverão tramitar na Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal, quando o custo anual do tratamento específico do medicamento ou de seu princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG, na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior a 210 salários-mínimos, nos termos do art. 292 do CPC.” (Tema 1.234/STF). 2. Na hipótese, como se cuida de demanda por medicamento não incorporado ao SUS (não padronizado), com custo anual do tratamento específico do medicamento ou de seu princípio ativo superior a 210 (duzentos e dez) salários-mínimos, em estrita observância ao Tema no 1.234/STF da Repercussão Geral, cujo acórdão respectivo foi publicado anteriormente ao ajuizamento da ação de origem,declina-se da competênciaem favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília, mantendo a decisão de antecipação da tutela recursal outrora concedida até que outra seja proferida pelo d. Juízo Competente. 3. Agravo de Instrumento conhecido. Declínio da competência à Justiça Federal determinado de ofício.” (0746001-93.2024.8.07.0000, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 26/06/2025.) “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SÚMULA VINCULANTE 60. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS NO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CUSTO ANUAL SUPERIOR A 210 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Reexame, na forma do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.366.243/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.234), que fixou critérios para a definição da competência judicial e outras diretrizes relacionadas ao fornecimento de medicamentos não incorporados no SUS. O réu alega nulidade absoluta do processo, sustentando litisconsórcio passivo necessário entre a União e o Distrito Federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) se a Justiça Federal é competente para julgar a ação em virtude do custo do medicamento e do marco temporal de distribuição do processo; e(ii) se a modulação dos efeitos do julgamento do Tema 1.234 afasta eventual nulidade processual alegada pelo réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.234 da sistemática de repercussão geral, fixou que a competência para demandas envolvendo medicamentos registrados na Anvisa, mas não incorporados no SUS, é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o custo anual do tratamento supera 210 salários mínimos, considerando o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) divulgado pela CMED. 4.A Súmula Vinculante 60, editada com base no Tema 1.234, exige a observância dos acordos interfederativos homologados pelo STF e reforça a obrigatoriedade de aplicação das regras fixadas no julgamento. 5.O STF modulou os efeitos do Tema 1.234, determinando que as alterações de competência incidam apenas sobre ações ajuizadas após a publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico, preservando a competência dos processos distribuídos antes desse marco temporal. 6.No caso concreto, o processo foi distribuído após 11 de outubro de 2024, data definida como marco temporal pelo STF. Assim, a competência é da Justiça Federal, considerando o custo do tratamento superior a 210 salários mínimos. 7.A nulidade alegada pelo réu deve ser afastada, pois não há prejuízo processual, sendo aplicáveis as regras de competência estabelecidas no Tema 1.234 e na Súmula Vinculante 60. IV. DISPOSITIVO 8.Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 109, I; Código de Processo Civil, art. 1.040, II; Lei no 10.742/2003, art. 7o. Jurisprudência relevante citada:STF, RE no 1.366.243/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral), rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 10/9/2024; STF, Súmula Vinculante 60.” (0718406-36.2022.8.07.0018, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 03/04/2025.)-g.n. Diante desse cenário, não há razão para suspender a decisão agravada de declinar da competência para uma das Varas da Justiça Federal, com fundamento no entendimento vinculante do STF. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2025 14:33:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador